Tribunal: TCU
Processo: 033.624/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União ao Município de Juazeirinho/PB, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais transferidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE (exercício 2010) ao Município de Juazeirinho/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Bevilacqua Matias Maracajá (XXX.376.414-XX), na condição de ex-prefeito municipal, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 6.997,11 31/3/2010 614,13 1/5/2010 17.978,73 3/5/2010 18.592,86 31/5/2010 18.592,86 1/7/2010 18.592,86 30/7/2010 18.592,86 31/8/2010 18.592,86 30/9/2010 14.708,48 29/10/2010 3.884,38 12/11/2010 18.593,10 7/12/2010 9.2. aplicar ao Sr. Bevilacqua Matias Maracajá (XXX.376.414-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.3. fixar, com fundamento no art. 25 da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, III, "a" do Regimento Interno deste Tribunal, prazo de quinze dias para que o responsável mencionado nos subitens anteriores comprovem o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o parcelamento do débito e da multa aplicada ao responsável em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno; 9.6. enviar cópia integral desta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.